Tribunal: TJSP
Processo: 1030275-48.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – REDUÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Insurgência recursal limitada às penas da litigância de má-fé - II - Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – REDUÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Insurgência recursal limitada às penas da litigância de má-fé - II - Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a licitude da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a negativação seria indevida, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito – Valor da multa fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – O fato de ser a autora beneficiária da justiça gratuita não a isenta do pagamento da multa imposta pela litigância de má-fé, nos exatos termos do §4o, do art. 98, do NCPC - Sentença mantida - III - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.600,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030275-48.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DARCI
SANTOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030275-48.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 37532
APEL.No: 1030275-48.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA 9a VARA
CÍVEL
APTE. : DARCI SANTOS REIS
APDA.

:
LUIZACRED
S/A
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZAÇÃO

MULTA
VALOR
REDUÇÃO
I
Sentença de
improcedência Recurso da autora Insurgência recursal
limitada às penas da litigância de má-fé - II - Ré que logrou
demonstrar a licitude da negativação do nome da autora
Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a
licitude da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao
crédito
Litigância de má-fé caracterizada
Devida
condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância
de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a
negativação seria indevida, quando, em verdade, há prova
nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de
relação jurídica entre as partes, bem como do débito Valor
da multa fixado com parcimônia e em estrita observância
aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC O fato
de ser a autora beneficiária da justiça gratuita não a isenta
do pagamento da multa imposta pela litigância de má-fé,
nos exatos termos do §4o, do art. 98, do NCPC - Sentença
mantida - III - Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.600,00, observada
a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação de indenização
por danos morais c.c. inexigibilidade de débito.
Sustenta a apelante que não há indícios
quanto à existência de dolo processual. Aduz que não
possui condições de adimplir a multa pela litigância de
má-fé, sendo hipossuficiente financeiramente. Assevera
que a fixação da multa deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença, afastando-se sua
condenação às penas da litigância de má-fé (fls.
182/195).
Contrarrazões da apelada, às fls. 200/213,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030275-48.2019.8.26.0001 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. inexigibilidade de débito, movida por Darci
Santos Reis, ora apelante, em face de Luizacred S.A.
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, ora
apelada, tendo em vista a suposta indevida inclusão do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. Juiz “a quo” inexistir
qualquer dano moral indenizável, uma vez que restou
comprovada a existência da relação jurídica entre as
partes. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em
R$850,00, observada a gratuidade processual. E, em razão
do reconhecimento da litigância de má-fé, a autora foi
condenada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da
causa (fls. 178/180).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
A priori, registre-se que a autora se
insurge tão somente quanto às penas da litigância de má-
fé fixadas na r. sentença, de forma que a análise
recursal fica adstrita ao objeto da insurgência.
Assim,
ante
a
ausência
de
recurso,
incontroversa a comprovação da dívida negativada em nome
da autora.
Como bem restou reconhecido pelo MM. Juiz
“a quo”, na r. sentença (fls. 178/179):
“(...). De fato, há prova de que a autora
fez negócios com a ré.
Ao contrário do quanto mencionado pela
petição inicial, a autora tem os contratos firmados com
ré, conforme é possível verificar nos documentos juntados
pela ré (págs. 75/87), bem como pela mídia em Cartório.
Portanto, se houve a realização de um
negócio jurídico, e o consequente inadimplemento da
obrigação, embora a inscrição não seja uma medida
razoável, pois ela marca a pessoa com a pecha de mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030275-48.2019.8.26.0001 -Voto no
4
pagador, tornando a sua vida mais difícil do que já é.
Assim, nada obstante tenha existido a
inscrição do nome da autora nos cadastros, isso, em
virtude da existência do débito, não é gerador de danos
morais.
A autora, embora tenha se manifestado em
réplica para impugnar os documentos, os argumentos não
afastam a cognição acerca da contratação.”.
E,
consequentemente,
devidamente
caracterizada nos autos, a litigância de má-fé por parte
da autora.
A insinceridade da autora, que alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar que a inclusão do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, uma vez que
“sequer firmou com a ré obrigações com tais
características” (fls. 02), quando, em verdade, há prova
nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência
de relação jurídica entre as partes, bem como dos débito,
está a caracterizar uma litigância de má-fé, nos termos
do art. 80, inciso II, do NCPC, que justifica a imposição
da multa do art. 81, caput, do NCPC.
Com relação ao valor da multa, fixada em
1% sobre o valor atualizado da causa (R$50.326,58 fls.
14), também não assiste razão à autora.
A multa pela litigância de má-fé deve ser
fixada com parcimônia e em estrita observância aos
parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o
juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.”.
Assim, verifica-se que o MM. Juiz “a quo”,
nos termos do dispositivo legal em comento, fixou a multa
no patamar mínimo legal, isto é, 1%, não havendo
justificativas para reduzi-la.
Por fim, esclareça-se que o fato de ser a
autora beneficiária da justiça gratuita não a isenta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030275-48.2019.8.26.0001 -Voto no
5
pagamento da multa imposta pela litigância de má-fé, nos
exatos termos do §4o, do art. 98, do NCPC, a seguir
transcrito:
“§4o A concessão de gratuidade não afasta
o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais que lhe sejam impostas.”.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
desta C. 24a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito Sentença de improcedência Apelo
da autora que se volta unicamente contra a revogação da
justiça gratuita e a condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé JUSTIÇA GRATUITA A concessão da
gratuidade processual, bem como sua revogação, está
atrelada às condições financeiras da parte Inexistência
de incompatibilidade entre a gratuidade processual e o
reconhecimento da litigância de má-fé - Restabelecimento
do benefício outrora concedido - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA Vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à
condenação
por
deslealdade
processual,
porquanto
ingressou a autora com ação de forma temerária, omitindo
fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao simplesmente questionar a existência da dívida
-
Penalidade por litigância de má-fé mantida, porém, em
menor valor, observado o disposto no art. 81 do CPC/2015
e
a
hipossuficiência
financeira da
autora RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1005037-11.2017.8.26.0223; Relatora Jonize Sacchi de
Oliveira; Julgamento em 18/12/2018).
“GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
Revogação
do
benefício na sentença Inexistência de incompatibilidade
entre concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita e imposição de multa por litigância de má-fé
Ausência de comprovação de alteração do estado econômico
da apelante a justificar a revogação do aludido
benefício, que deve ser restabelecido Recurso provido,
neste aspecto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autora que
alterou a verdade dos fatos ao alegar que a restrição
cadastral que lhe foi imposta “foi causada pela parte
requerida sem que houvesse qualquer autorização legal ou
contratual” Documentos juntados pela parte contrária que
demonstram a existência do débito contraído pela autora
Condutas previstas no artigo 80, incisos II, do novo
Código
de
Processo
Civil
Afastamento, contudo, da
indenização Dever de reparar que pressupõe danos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030275-48.2019.8.26.0001 -Voto no
6
quais não foram demonstrados Afastamento da aludida
indenização, mantendo-se apenas a penalidade de multa por
litigância de má-fé Recurso provido em parte, neste
aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no
1015826-83.2016.8.26.0068;
Relator
Plinio
Novaes
de
Andrade Júnior; Julgamento em 20/05/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Em razão do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios para R$1.600,00,
observada a gratuidade processual da autora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator